Tribunal: TJMT
Processo: 69855-56.2018.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Julgado em 13/02/2020
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
13/02/2020 DrCalc / EasyCalc- Cálculos financeiros e judiciais pela web

Cálculo de Atualização Monetária
Dados básicos informados para cálculo
Descrição do cálculo Processo No: 8069855-17.2018.811.0001
Valor Nominal
R$ 4.000,00
Indexador e metodologia de cálculo IGP-M - (FGV) - Calculado pro-rata die.
Período da correção 29/3/2019 a 10/1/2020
Taxa de juros (%) 1 % a.m. simples
Período dos juros 8/3/2018 a 10/1/2020
Multa (%) 10 %
Dados calculados
Fator de correção do período 287 dias 1,053212
Percentual correspondente 287 dias 5,321198 %
Valor corrigido para 10/1/2020 (=) R$ 4.212,85
Juros(673 dias-22,43333%) (+) R$ 945,08
Multa (10%) (+) R$ 421,28
Sub Total (=) R$ 5.579,21
(=)
Valor total R$ 5.579,21
Retornar Imprimir
...
drcalc.net/correcao2.asp?descricao=Processo+N%BA%3A+8069855-17.2018.811.0001&valor=4000%2C00&diainiSelect=29&mesiniSelect=3&a 1/1